Tribunal: TJDFT
Processo: 0751747-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0751747-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALCINEI DE SOUZA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A petição de ID 27623716 informa o falecimento do recorrente ALCINEI DE SOUZA E SILVA, ocorrido em 03.07.2021, antes do julgamento do recurso inominado (ID 26818184). Segundo as disposições do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o do CPC. A ausência de substituição processual pelos sucessores do autor/recorrente, após seu óbito, obsta o conhecimento do recurso interposto. A despeito da regular intimação do patrono que defendeu os interesses do recorrente, o espólio não se habilitou no feito (ID 28432918). Assim, deixo de conhecer do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC c/c art. 10, V, do RITRJE/DF. Arquive-se, após. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito